Tribunal: TJDFT
Processo: 0025218-30.2015.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 506 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. POSSE DE MACONHA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. POSSE DE COCAÍNA. CONDUTA TÍPICA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
I. Caso em exame.
1. Foi proferido acórdão por esta Turma Recursal , in verbis: "PENAL. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. NÃO CUMPRIMENTO DA TRANSAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. I - Trata-se de recurso em face de decisão que rejeitou a denúncia, por ausência de interesse de agir, com base no artigo 395, incisos I e III do Código de Processo Penal. II - O porte de substância entorpecente para uso próprio constitui ilícito penal, ficando o autor sujeito às medidas punitivas dispostas no artigo 28, da Lei 11.343/2006, devendo ser aplicadas com objetivo de reinserção social do usuário. III - O não cumprimento das obrigações impostas na transação penal mantem o interesse de agir ministerial na busca da reeducação do usuário de substância entorpecente. IV - Realizando a conduta descrita no tipo, o autor está colocando a segurança pública em risco, atingindo toda a coletividade e incentivando a prática do tráfico de entorpecentes, causando o aumento de violência na sociedade. V - Recurso conhecido e provido, para receber a denúncia nesta data para regular processamento, inclusive apresentação da proposta de suspensão formulada pelo Ministério Público" (ID 14896505)
2. O réu interpôs Recurso Extraordinário (ID 14896767).
3. O presente feito se encontrava sobrestado aguardando o julgamento que resultou na edição do Tema no 506 em sede de Repercussão Geral, RE no 635659 RG/SP (ID 14896775)
II. Questão em discussão
4. Juízo de retratação em razão do julgamento em sede de Repercussão Geral, RE n.635659, Tema no 506.
III. Razões de decidir
5. Conforme disciplina o artigo 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil, "o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior".
6. O Supremo Tribunal Federal ao analisar o RE 635659 reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada: "Recurso extraordinário, em que se discute, à luz do art. 5o, X, da Constituição Federal, a compatibilidade, ou não, do art. 28 da Lei 11.343/2006, que tipifica o porte de drogas para consumo pessoal, com os princípios constitucionais da intimidade e da vida privada" (Tema 506 - tipicidade do porte de droga para consumo pessoal), determinando o sobrestamento dos Recursos Extraordinários.
7. Ao julgar o recurso paradigma o STF firmou a seguinte tese: "1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância CANNABIS SATIVA, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário." (Tema 506 - STF).
8. No caso, o réu, ao ser flagrado com 1,34g de maconha e 0,74g de cocaína (ID 14896474), aceitou a proposta de transação penal apresentada pelo Ministério Público (ID 14896483), porém não cumpriu com as condições estabelecidas (ID 14896487).
9. O STF descriminalizou, apenas, a porte de cannabis sativa (maconha) para consumo pessoal, não estendendo o benefício para outros tipos de entorpecentes.
10. No caso, o réu, ao ser abordado, foi flagrado portando maconha e cocaína.
11. Exercido o juízo de retratação quanto ao porte de maconha, para, aplicando-se a tese fixada, manter a decisão que rejeitou a denúncia, com base no art. 395, I e III, do Código de Processo Penal (ID 114896489), "sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III)".
12. Ocorre que a posse de cocaína para consumo próprio permanece como conduta típica, capaz de justificar uma condenação penal, cumulada ou não com as demais sanções do art. 28 da lei antidrogas, inclusive com aplicação de multa (§6o), se for o caso.
13. Com efeito, não tendo o STF se posicionado pela atipicidade do porte de cocaína, acerca da mesma cocaína para consumo próprio permanece ocorrido o crime e, portanto, inviável a aplicação do princípio da insignificância ante diminuta quantidade apreendida.
14. Contudo, considerando-se que não houve causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, há que se reconhecer tal ocorrência. Primeiro porque a questão prescricional é matéria de ofício e atenta contra o direito de liberdade do sentenciado; ademais o art. 30 da Lei 11.343/2006 dispõe que o crime do seu artigo 28 prescreve em dois anos; assim sendo, reconhecida a prescrição de ofício quanto tal crime de porte ilegal de cocaína.
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso conhecido e parcialmente provido. Efetuado o juízo de retratação tão somente para reconhecer a atipicidade da conduta de posse de maconha para consumo próprio, conforme Tema 506 do STF. Contudo, considerando que a posse de cocaína para consumo próprio permanece como conduta típica e que o sentenciado foi flagrado trazendo consigo, para uso próprio, uma porção de cocaína, fica mantido o acórdão quanto à condenação pela posse de cocaína para consumo próprio, contudo se declara prescrita sua pretensão punitiva nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal Brasileiro.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: Não obstante a tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 506, quanto à posse de maconha para consumo próprio, a posse de cocaína para consumo próprio permanece como conduta típica"
Dispositivo relevante citado: Tema 506, STF